Tribunal: STF
Processo: RE 76861
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-06
Data de publicação: 1974-06-06

Ementa:
CRIME FALIMENTAR - PRESCRIÇÃO.
1. Não nega vigência a dispositivo federal o acórdão que se inclinou por interpretação adotada por decisões do STF, ainda que haja outras em sentido oposto.
2. A prescrição do crime falimentar ocorre no prazo de 2 anos, contados segundo as circunstâncias do caso concreto.